Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-29.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - RECLAMAÇÃO (244) 1002469-29.2017.8.11.0000
RECLAMANTE: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
RECLAMADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE
Adoto o relatório proferido pela Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Magalhães (id. 26984491):
“Cuida-se de Reclamação interposta por Sérgio Ricardo de Almeida em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular Cód. 949403, que determinou seu afastamento cautelar do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao Erário c/c pedido liminar de Afastamento do Cargo e Indisponibilidade de bens, em razão de suposta compra do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ocorrido no ano de 2008, cuja indicação era de competência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, onde fora desvendado por meio da Operação Ararath – Conduzida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal.
No curso da ação, o juízo singular determinou o afastamento Cautelar do Reclamante, bem como a indisponibilidade de seus bens no patamar de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e revogou a decisão que determinou a reunião das ações, por entender que as ações não apresentam identidade.
Diante disso, manejou a vertente Reclamação constitucional, sob o argumento de que a manejada ação civil pública por improbidade administrativa, possui identidade com a ação civil pública com pedido de anulação de Resolução de Indicação, Ato de Nomeação e Termo de Posse (Cód. 949052). Destaca, que a decisão viola o que restou decidido no Agravo de Instrumento n. 7054/2015, por apreciar questão fático-jurídica dirimida pela Terceira Câmara. Afirma que existe conexão entre as ações. Postula a suspensão imediata da ação.
A liminar foi indeferida pelo Relator.
O Reclamante manejou Agravo Interno, todavia foi rejeitada por unanimidade. [...]” (id. 26984491)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da Reclamação.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise inadequação da via eleita, suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça como sucedâneo recursal.
A Reclamação Constitucional encontra-se prevista no art. 988, III do CPC, cuja utilização é possível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, in verbis:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – (...);
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
Em sintonia com o CPC, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, prevê, em seu art. 231, a possibilidade de utilização da ação em comento, visando garantir a autoridade das decisões desta Corte:
Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.
Acerca do instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:
"(...) A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)" (in “Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais”, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535)
Sustenta o Reclamante que a decisão proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao Erário c/c Afastamento do cargo e indisponibilidade de bens (cód. 949403) afrontou a competência deste Tribunal de Justiça, posto que diverge do entendimento firmado pela então Terceira Câmara Cível de Direito Público, nos autos do Agravo de Instrumento n. 7054/2015, que, analisando o pedido formulado pelo parquet na Ação Civil Pública c/c Anulação de Resolução de Indicação, Ato de Nomeação e Termo de Posse (cód. 949052), manteve Sérgio Ricardo no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.
Inicialmente, necessário esclarecer que não há a alegada conexão entre as Ações Civis Públicas. Embora ambas tenham sido interpostas pelo parquet, a primeira visa a Anulação de Resolução de Indicação, Ato de Nomeação e Termo de Posse do Reclamante como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (cód. 949052). Nessa, não há imputação da prática de ato de Improbidade Administrativa e, em decorrência do indeferimento do pedido de afastamento pelo Juízo singelo, o parquet interpôs o Agravo de Instrumento n. 7054/2015, que resultou no acórdão ora tido por violado.
Entretanto, diversamente do alegado pelo Reclamante, a Ação Civil Pública que deu origem à decisão ora reclamada (cód. 949403), busca elucidar a prática de atos de improbidade administrativa praticados pelo Requerente no exercício do cargo.
Assim, as ações possuem pedidos e causa de pedir distintas, ainda que, aparentemente, tenham ambas envolvimento com o fato do Reclamante estar no exercício do cargo de Conselheiro.
Nesse sentido, elucidou o Juízo Reclamado:
“[...] Observa-se que, enquanto na Ação Civil Pública no 56697-55.2014.811.0041 (id. 949052), promovida em face do réu Sérgio Ricardo de Almeida, Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual pretende a anulação de todo o procedimento que resultou na nomeação e posse do réu Sérgio Ricardo de Almeida do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa (Id. 94903) proposta em face daquele Réu e de outros 07 (sete) cidadãos, o autor pretende da aplicação das diversas sanções próprias da Lei no 8.429/92, pretensão que está a exigir ampla averiguação dos fatos acerca das condutas que lhes serão imputadas e, inclusive, da intencionalidade dos seus atos.
Para que se tenha clara a ausência de prejudicialidade que informa o instituto da conexão, ainda que todos os pedidos formulados na ação de improbidade viessem a ser considerados improcedentes, essa circunstância não impediria que os atos impugnados na Ação Civil Pública anterior (Id. 949052) pudessem ser anulados por ilicitude. A decretação da ilicitude daqueles autos, por sua vez, não conduziria, necessariamente, à procedência da Ação de Improbidade (id. 949403) [...]” (id. 470043).
No caso dos autos, não obstante os argumentos trazidos pelo Reclamante, vislumbra-se que a decisão Reclamada proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital (cód. 949403) não representa, de fato, o descumprimento do acórdão proferido no RAI 7054/2015.
O acórdão tido por afrontado é específico quanto a sua aplicação à Ação Civil Pública em que se requeria a nulidade de atos de indicação, nomeação e posse de Conselheiro de Tribunal de Contas (cód. 949052), restando assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS DE INDICAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS – AFASTAMENTO LIMINAR DO AGENTE POLÍTICO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE GRAVE LESÃO E PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO.
O afastamento liminar do cargo em ação que tem por objetivo anular os atos administrativos que culminaram com a posse e exercício do cargo e medida excepcional e extreme.
Não havendo risco de grave lesão, e inexistente o perigo da demora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o afastamento liminar do cargo.” (id. 329246 – p. 02)
Em que pese os argumentos trazidos pelo Reclamante, considero que o Acórdão tido por violado foi proferido em recurso de Ação Civil Pública que não está sob a égide da Lei no 8.492/92 “a qual prevê, em seu art. 20, parágrafo único, o afastamento do agente público no caso de existência de risco à instrução processual”, sendo incabível a pretensão do autor.
Insta destacar que a própria Magistrada prolatora do Acórdão proferido no RAI 7054/2015 ressaltou ainda que, “na ação de origem o objeto é tão somente a suposta nulidade dos atos que culminaram no exercício do cargo pelo agravado, posto que a eventual existência de improbidade na conduta do agravado é objeto de outra ação, segundo informa o agravante em suas razões recursais” (id. 329246).
Dessa forma, da leitura singela da decisão supostamente afrontada, depreende-se que a Terceira Câmara Cível, ao negar provimento ao recurso ministerial, tinha pleno conhecimento da existência da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (cód. 949403) movida contra o Reclamado e que a objeção ao seu afastamento do cargo era pontual, ou seja, somente na Ação Civil Pública n. 59697-55.2014.811.0041 (cód. 949052), que visa a anulação da sua indicação ao posto de Conselheiro.
Assim, o acórdão tido por violado não pode ser utilizado como um salvo-conduto ao Reclamante, para que seja mantido no cargo reclamado em qualquer outra Ação que apure, ou não, a ocorrência de improbidade administrativa!...
Insta destacar que a decisão reclamada foi objeto de análise pela Quarta Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000258-20.2017.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, sendo mantida, onde restou assentada a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DO CARGO E INDISPONIBILIDADE DE BENS — AFASTAMENTO CAUTELAR DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES DE ILICITUDE NA INVESTIDURA — ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES — COMPRA DE VAGA COM DINHEIRO ORIGINÁRIO DE ATOS TIPIFICADOS COMO CRIME DE CORRUPÇÃO — ATO INEXISTENTE OU ABSOLUTAMENTE NULO DECORRENTE DE DEFEITO INSANÁVEL NA FORMAÇÃO — PERMANÊNCIA NO EXERCÍCIO DO CARGO — INCOMPATIBILIDADE COM O VÍCIO ORIGINAL QUE O MACULA.
ALTA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA — PRESERVAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE — PERIGO DE DANO IMINENTE E IRREPARÁVEL À CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO — CONSTATAÇÃO. — MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO — IMPERIOSIDADE.
Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes, de que a assunção do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo agravante decorreu da compra de vaga, cujo pagamento foi efetuado com importância proveniente de atos tipificados como crime de corrupção.
Em consequência, está-se diante de ato inexistente ou absolutamente nulo, em razão da existência de vício insanável na sua formação, a obstar a permanência do agravante no exercício do cargo, por absoluta incompatibilidade com a alta dignidade da função pública. A preservação da Instituição, de relevância ímpar na República, sobreleva o interesse individual daquele.
De fato, o não afastamento imediato do agravante do cargo, nas circunstâncias, importaria em dano irreparável à credibilidade do Órgão.
Recurso não provido.”
Assim, a decisão do Juízo Reclamado não apresenta conteúdo capaz de violar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte, como exige o artigo 988, II, do CPC:
"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."
A tese apresentada pelo Reclamante se insere na pretensão de reforma da decisão proferida pelo Juízo singelo, para que seu direito seja reconhecido, o que não é cabível em sede Reclamação, que não possui natureza recursal.
Ante o exposto, a improcedência da Reclamação é medida impositiva, consoante entendimento jurisprudencial:
RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO VERIFICAÇÃO - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ART. 988, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO.
A reclamação deve preencher os requisitos taxativos descritos no art. 988 e incisos, do Código de Processo Civil.
A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal, sob pena de extinção.
(N.U 1012002-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)
RECLAMAÇÃO CONTRA JULGADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE E DECISÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.
Procede a Reclamação nos termos do art. 988 do CPC, taxativamente, para: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
A falta dos requisitos próprios à espécie impede o manejo da Reclamação, que também não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. (N.U 1020740-81.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018).
Ante o exposto, verificada a pretensão de utilização da Ação como sucedâneo recursal, posto que não verificada qualquer violação ao decidido no Agravo de Instrumento n. 7054/2015, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação, julgando-a extinta sem resolução do mérito.
Publique-se. Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora